Tribunal: TJSP
Processo: 1004793-34.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Danos Morais. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto por Jaqueline Gonçalves de Almeida contra sentença que julgou improcedente Ação de Reparação por Danos Morais movida contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Bayer S/A. A autora alegou sequelas de procedimento de esterilização cirúrgica "Essure", desenvolvido pela

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Danos Morais. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto por Jaqueline Gonçalves de Almeida contra sentença que julgou improcedente Ação de Reparação por Danos Morais movida contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Bayer S/A. A autora alegou sequelas de procedimento de esterilização cirúrgica "Essure", desenvolvido pela Bayer S/A, e erro médico na constatação das sequelas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade civil das requeridas por suposto erro médico e falha no produto "Essure", e (ii) a necessidade de produção de prova técnica para comprovação dos fatos alegados.
III. Razões de Decidir
3. A ausência de prova técnica inviabilizou a comprovação de falha por parte das requeridas, sendo essencial para verificar a vício no produto e no atendimento médico.
4. A autora não compareceu à perícia agendada, nem tampouco apresentou justa causa, caracterizando preclusão do direito de produção de provas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 2%, observada a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prova técnica inviabiliza a comprovação de ato ilícito. 2. A preclusão do direito de produção de provas ocorre quando a parte não comparece à perícia agendada sem justa causa.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Código de Processo Civil, arts. 6o, 223, 373, I, 379, 487, I, 507, 1.015, XI, 1.025, 1.026, § 2o, 85, § 3o. Código Civil, art. 186. Constituição Federal, art. 37, § 6o. TJSP, Apelação Cível 1000579-30.2019.8.26.0271, Rel. Kleber Leyser de Aquino, 3a Câmara de Direito Público, j. 10/11/2025.